Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS INDIVIDUAIS DO PIS-PASEP. BANCO DO BRASIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. PRAZO DE DEZ (10) ANOS.

1. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP.

2. Inicia-se a contagem do prazo prescricional para haver diferenças devidas por força de falha no serviço de administração do PASEP a partir do momento em que se viabilizou ao autor o saque da quantia depositada a esse título. Precedentes.

3. Apelo não provido.